Tribunal: TJSP
Processo: 2292924-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Decisão interlocutória que estabeleceu preferência do crédito fiscal sobre os honorários advocatícios e crédito condominial. Recurso do exequente. Descabimento. Preferência do crédito tributário que, nos termos do artigo 186 do CTN, afasta a ordem de preferência prevista no artigo 908 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Decisão interlocutória que estabeleceu preferência do crédito fiscal sobre os honorários advocatícios e crédito condominial. Recurso do exequente. Descabimento. Preferência do crédito tributário que, nos termos do artigo 186 do CTN, afasta a ordem de preferência prevista no artigo 908 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
RECURSO NÃO PROVIDO.